Tribunal: TJMT
Processo: 1019044-10.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019044-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ENEDIL MARQUES DA SILVA - CPF: 299.461.581-91 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ENEDIL MARQUES DA SILVA - CPF: 299.461.581-91 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ
– SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIA –
WRIT
CONHECIDO –
MÉRITO
–
INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – IDOSO, PORTADOR DE ESPONDILOARTROSE E HIPERTENSÃO – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO AMBIENTE PRISIONAL –
TRANSFERÊNCIA PARA A CADEIA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA – IMPERTINÊNCIA – DIREITO DO PRESO DE PERMANECER CUSTODIADO PRÓXIMO A SEUS FAMILIARES NÃO É ABSOLUTO – CONVENIÊNCIA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – GARANTIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Em virtude da situação emergencial em saúde pública, que demanda maior celeridade na prestação jurisdicional, é possível, excepcionalmente, a apreciação de
habeas corpus
que verse sobre a possibilidade de se conceder a prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, com base nas recomendações Portaria Conjunta 233/2020 deste egrégio Tribunal de Justiça e da Recomendação n. 62 do CNJ, ficando, no entanto, a análise do mérito restrita a tal pedido.

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não enseja
“a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena”
. Ao contrário,
“devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto”
(STJ,
HC
n. 575871).

Diante da excepcionalidade da situação concreta e dos percalços que a manutenção do segregado enclausurado em comarca diversa daquela em que tramita o feito correlato, a periculosidade social do paciente, descabe considerar a ilegalidade da medida, haja vista o direito de o indivíduo permanecer custodiado próximo ao local em que residem seus familiares não ser absoluto, cabendo a análise do magistrado quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da Administração Penitenciária e com a segurança pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Enedil Marques da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 575309472, pp. 1-2:

“De acordo com os termos da impetração, e pelo que consta nos documentos que a instruem, o paciente cumpre pena definitiva de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, ilícito tipificado no art. 217-A do Código Penal.

A impetrante alega que foi formulado perante o Juízo de origem o pedido de conversão da prisão para domiciliar humanitária em virtude da pandemia da Covid-19, porém o pleito foi indeferido.

Argumenta que o beneficiário é idoso (61 anos de idade) e se enquadra no grupo de risco por ser portador de espondiloartrose e hipertensão e que está cumprindo sua reprimenda na cadeia pública de Sinop/MT, tendo em vista que a unidade prisional da Comarca de Alta Floresta/MT atualmente encontra-se em processo de descontaminação da Covid-19.

Aponta que o beneficiário sofre constrangimento ilegal, porquanto faz parte do grupo de risco, podendo inclusive falecer acaso seja infectado pelo chamado novo coronavírus, mormente porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.

Nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Por fim, pleiteia a transferência do paciente para a Comarca de Alta Floresta/MT, uma vez que toda sua família reside naquela comarca “e seus membros são as únicas pessoas que lhe podem dar o mínimo amparo social, inclusive, no tocante a preservação de sua saúde” (p. 36, Id. 57155477).

Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de conceder ao paciente que cumpra sua reprimenda em prisão domiciliar humanitária, até o desfecho da mencionada pandemia, e que seja determinado o recambiamento do beneficiário para o presídio da Comarca de Alta Floresta/MT”

O pedido de liminar foi
indeferido
.

As informações foram devidamente prestadas às pp. 2-4, Id. 58282474.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
writ
e, no mérito, pela
denegação

da ordem
, conforme o seguinte ementário (Id. 62336980, p. 1):

“HABEAS CORPUS – PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA DE 09 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PREVISTO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, TRANSFERÊNCIA DO PRESÍDIO DE FERRUGEM EM SINOP PARA A CADEIA PÚBLICA DE SINOP – IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS CONCOMITANTE AO AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
– O PRETENDIDO NA PEÇA DE INGRESSO NÃO PODE SER ALCANÇADO POR ESTA ESTREITA VIA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA EXECUTIVA DE PENA A SER RESOLVIDO NA VIA ADEQUADA OU, EM SEGUNDO GRAU, MEDIANTE RECURSO DE AGRAVO, NÃO PODENDO O REMÉDIO HEROICO SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. – MÉRITO – O PACIENTE ALÉM DE NÃO PREENCHER OS REQUISITOS DO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PARA QUE SEJA AGRACIADO COM A PRISÃO DOMICILIAR, POIS CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO, NÃO DEMONSTROU A IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL ENCAMINHÁ-LO PARA LOCAL ADEQUADO PARA CONTROLE MÉDICO CASO NECESSITE – INFORMAÇÕES DO DIRETOR DA PENITENCIÁRIA NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE ESTÁ TENDO ACOMPANHAMENTO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS, ALÉM DE CONTAR COM UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR À SUA DISPOSIÇÃO – QUANTO AO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A CADEIA PÚBLICA DE SINOP, EMBORA O CONVÍVIO FAMILIAR SEJA DE SUMA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO, TAL DIREITO NÃO É ABSOLUTO, DEVENDO SER APRECIADO À LUZ DOS CRITÉRIOS DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATUALMENTE O PACIENTE SE ENCONTRA EM PENITENCIÁRIA COM MELHOR ESTRUTURA PARA CUIDADOS DE SUA SAÚDE - ALEGADO RISCO A SAÚDE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS – INVIABILIDADE – EM QUE PESE A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ,(COVID-19) A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO PODE SE CONCRETIZAR INDISCRIMINADAMENTE, DE MANEIRA DISSOCIADA DAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO CONCRETO POSTO À APRECIAÇÃO, SOB PENA DE SE ABRIR PERIGOSO PRECEDENTE, PROPICIAR O CAOS E INTENSIFICAR A INSEGURANÇA SOCIAL. –
NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS, SE CONHECIDO, DENEGADO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A douta Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do
habeas corpus
.

Pelo que se extrai do parecer, o motivo do não conhecimento seria porque o pedido de prisão domiciliar humanitária teria sido interposto com sucedâneo ao agravo em execução que já foi interposto e está pendente de julgamento.
“
Além disso, destaca-se a inexistência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a autorizar a expedição da ordem
ex officio”
(Id. 62336980, p. 4).

No caso em análise, apesar dos argumentos expendidos pelo Órgão Ministerial de segunda instância, entendo que o presente
habeas corpus
deve ser conhecido, porquanto em virtude da situação emergencial de saúde pública, que demanda celeridade na prestação jurisdicional, sob pena de gerar graves danos à saúde dos indivíduos que estão sob a custódia do Estado e, consequentemente, ao sistema carcerário, entendo ser possível, excepcionalmente, a apreciação de
habeas corpus
que verse sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, conforme recomendações do CNJ.

Portanto,
afasto
a preliminar ventilada e conheço o
habeas corpus
.

VOTO - MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Como relatado,
Enedil Marques da Silva
, encontra-se preso na unidade prisional de Ferrugem em Sinop/MT, em virtude da unidade prisional de a Comarca de Alta Floresta/MT encontrar-se em processo de descontaminação da Covid-19, cumprindo pena definitiva de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, ilícito tipificado no art. 217-A do Código Penal.

A impetrante alegou que o beneficiário é idoso (61 anos de idade) e se enquadra no grupo de risco por ser portador de espondiloartrose e hipertensão, motivo pelo qual requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos da recomendação do CNJ n. 62/2020 e art. 117 da Lei de Execuções Penais.

Por fim, pugnou pela transferência do paciente para a comarca de Alta Floresta/MT, uma vez que toda sua família reside naquela comarca.

Sem razão, contudo.

Ao cometer a infração penal, o agente faz a escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, dependendo de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta,
quantum
de pena aplicável, reincidência
etc
.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, moléstia de ímpar severidade.

A propósito, o estabelecimento carcerário não é um
resort
. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade
du jour
se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades.

Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da pandemia, integrados por pessoas que, em virtude de condições pré-existentes ou subjacentes (como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e portadores de HIV), encontram-se mais suscetíveis aos efeitos mais severos da Covid-19, sem ignorar, por outro lado, a periculosidade do indivíduo.

Por outra banda, a garantia à saúde é obrigação do Estado (CF, art. 196), e o sistema penitenciário deve prover ao recuperando espaço seguro para que a contaminação seja evitada – isolamento, bem como, lhe conceder acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art. 7º, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Sabe-se que tal providência é de difícil implementação nas unidades prisionais ante especificidades próprias, como a dificuldade de convívio entre algumas alas e a separação já existente entre os recuperandos. Porém, estamos diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

No presente caso, conquanto o paciente seja idoso, portador de espondiloartrose, hipertensão e surdez, ele vem recebendo atendimento médico especializado, inclusive quanto à queixa da diminuição de acuidade auditiva e lombalgia foi encaminhado ao otorrinolaringologista que solicitou exames complementares e administração de analgésicos.

Neste sentido, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer (Id. 62336980, pp. 6-7). Veja-se:

“Não obstante as alegações do paciente, restou demonstrado que o mesmo tem recebido o devido atendimento médico e acompanhamento por equipe de enfermagem na penitenciária de ferrugem (Sinop/MT) onde se encontra recolhido. Informou-se que pela queixa da diminuição de acuidade auditiva e lombalgia, o reeducando foi encaminhado ao Otorrinolaringologista, sendo solicitado exames complementares e administração de analgésicos (CIC nº 363/2020, ID 61495976, pág. 2).

Foi noticiado também que, a referida penitenciária conta com equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, nutricionista, odontóloga, assistentes sociais, psicólogas e farmacêuticas, responsáveis pela assistência primária a saúde e que ao identificar qualquer sinal de agravamento, que exija suporte hospitalar, os privados de liberdade são referenciados aos Hospitais da municipalidade.

Sendo assim, não há flagrante excepcionalidade demonstrada para basear a concessão de prisão domiciliar humanitária em sede de
habeas corpus
ao preso em regime fechado, condenado a pena de mais de 09 (nove) anos e que a cumpre há menos de 6 (seis) meses. Sobre isso, colaciono o acertado fundamento esposado pelo juízo de execução penal, em sede de informações:

“...Pois bem no tocante à prisão domiciliar, importante salientar que se trata de prisão penal, para fins de cumprimento de pena e nesses casos
, deve ser devidamente demonstrado nos autos excepcionalidade a ensejar a concessão de prisão domiciliar, uma vez que no caso de Execução Penal a lei somente admite a prisão domiciliar em regime aberto, e a jurisprudência vem admitindo nos demais regimes desde que comprovada a excepcionalidade
. No entanto, embora a defesa alegue que o paciente é portador de doença,
é bom dizer que a excepcionalidade trazida pela jurisprudência deve ser aquela que não seja possível o tratamento na unidade prisional
, o que não restou comprovado.

Portanto, a prisão domiciliar humanitária é cabível apenas quando haja evidente conflito entre direitos e garantias fundamentais, a impor ao intérprete da norma penal a necessária ponderação.

No caso dos autos, não obstante a defesa juntar boletins e prontuários médicos,
não se verifica qualquer motivo concreto de excepcionalidade que possa indicar a necessidade da prisão domiciliar a fim de resguardar as garantias e direitos fundamentais do reeducando
,
isso porque apesar de ser portador de doença não restou devidamente que ele não está sendo assistido pelo serviço médico prestado pelo Estabelecimento Prisional.
Além disso, não há como tratar o instituto pretendido de maneira banalizada, devendo ser deferido tão somente em casos excepcionalíssimos, sob pena de transformar o cumprimento de pena em regime fechado inócuo, uma vez que todos pleitearão a prisão domiciliar, diante de qualquer patologia”

A toda evidência, não havendo risco real de morte, tampouco em situação de extrema debilidade do paciente que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária em seu favor, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ademais, convém ressaltar que não há notícia de disseminação da Covid-19 entre a população carcerária da cadeia pública de Ferrugem em Sinop/MT.

Por fim, quanto ao pedido de transferência para a cadeia pública da Comarca de Alta Floresta, entendo que tal pleito não merece guarida, uma vez que embora o convívio familiar seja de suma importância no processo de ressocialização da pena e o reeducando possua o direito de permanecer recolhido perto de onde reside seus familiares, este não constitui um direito subjetivo do preso, tampouco absoluto, já que não atende somente ao interesse deste, devendo ser apreciada à luz dos critérios da conveniência e da oportunidade, submetida ao prudente arbítrio do Juízo singular.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO DO PRESÍDIO FEDERAL PARA CUMPRIR PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. INDEFERIMENTO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada.
2. No caso, as instâncias ordinárias, de forma motivada, indeferiram o pedido de transferência para o sistema penitenciário estadual, com base nas peculiaridades do caso concreto, tendo em vista sobretudo a periculosidade do paciente, revelada pelo seu grau de envolvimento com o crime organizado e pela posição de comando que exerce em face dos outros integrantes da organização. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no
HC
n. 411.901/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.2.2019) – destaquei.

Com efeito, observo que o magistrado de origem fundamentou a negativa de transferência,
“pelo fato de que, na cidade de Alta Floresta a Cadeia Pública é destinada para presos provisórios e que há, atualmente, uma superlotação. Além disso, frisou que a transferência do paciente para Alta Floresta foi medida de segurança para o próprio preso, tendo em vista o alto índice de contaminação pelo Cornona Vírus, e também, pela própria estrutura ofertada pela penitenciária de Ferrugem, diante do quadro de saúde apresentado pelo mesmo”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça constante do Id. 62336980, p. 7).

Além do mais, impende consignar que em 15.9.2020, por meio da Recomendação n. 78/2020, o Conselho Nacional de Justiça acrescentou o art. 5º-A à Recomendação n. 62/2020, veja-se:

“Art. 1º A Recomendação CNJ n. 62/2020 passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:

Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.),
por crimes hediondos
ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)”

Dessa forma, como o paciente é condenado por crime hediondo, não se enquadra nas medidas previstas nos art. 4º e 5º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Diante do exposto, e sem mais delongas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020